Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-87.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação de indenização por descumprimento contratual, cumulada com obrigação de fazer. Partes pactuaram "memorando de entendimentos" – parceria. Demanda que não envolve aspecto societário. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e Conflito de Arbitragem não têm competência para a prestação jurisdicional. Observância do artigo 5o, §3o, da Resolução n.o 623/2013. Competência residual de uma das

Ementa:
Ação de indenização por descumprimento contratual, cumulada com obrigação de fazer. Partes pactuaram "memorando de entendimentos" – parceria. Demanda que não envolve aspecto societário. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e Conflito de Arbitragem não têm competência para a prestação jurisdicional. Observância do artigo 5o, §3o, da Resolução n.o 623/2013. Competência residual de uma das Câmaras que compõem a Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.